Tribunal: TJDFT
Processo: 0763897-77.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE POR SUSPEITA DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO NÃO DEMONSTRADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que o condenou a pagar a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de dano moral.
2. Aduz o recorrente que o bloqueio da conta do autor/recorrido ocorreu em razão de contestação da transferência realizada, no importe de R$ 7.190,00, e de movimentação atípica de saques em valores altos. Defende que utilizou seus mecanismos de segurança, tendo em vista a investida e o saque de grande valor, supostamente fraudulentos.
3. No caso, incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito trazido aos autos, como quer a dicção dos arts. 2o e 3o do CDC.
4. Em razão da posição jurídica do réu, que apresenta fato modificativo do direito do autor, cabia-lhe, pela regra da distribuição ordinária do ônus da prova, a demonstração de suas alegações, o que não ocorreu. O réu se limitou a alegar a suspeita de fraude, sem qualquer prova. Ademais, não houve prévia informação da instituição financeira antes de privar o consumidor do acesso e movimentação de suas finanças, não se tratando, outrossim, de exercício regular de direito.
5. Desse modo, à míngua de comprovação de que o autor tivesse concorrido com qualquer tentativa de fraude que justificasse o bloqueio de sua conta corrente, é de se manter a sentença que julgou procedente o pedido de indenização por dano moral. Ressalte-se que o autor/recorrido registrou, inclusive, boletim de ocorrência, seguindo orientação do recorrente, para afastar a suspeita de fraude, sem que tenha obtido sucesso no desbloqueio de sua conta. Da mesma sorte, o autor demonstrou que a conta era utilizada para recebimento de valores da máquina ‘stelo’ de débito, tendo, portanto, o bloqueio da conta causado abalo a direitos de personalidade.
6. Tendo em vista as circunstâncias do caso, o tempo que a conta ficou bloqueada, a condição socioeconômica das partes e a natureza da ofensa, razoável e proporcional a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 2.000,00, conforme fixado na sentença
7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Sem honorários, uma vez que não foram apresentadas contrarrazões.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.